Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por DOMETILIA ENEDINA DE PAULA e outros em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1023589-39.2016.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o ingresso da CEF no efeito e declinou da competência para processar e julgar o feito.
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese ausência de interesse da Caixa Econômica Federal no feito, posto que os imóveis da ação foram financiados em data anterior a 12/1988; bem como que a CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice –FESA.
Explica que “é por demais esclarecedora a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, elenca os pressupostos para a caracterização do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que tratam da cobertura securitária do Seguro Habitacional vinculado à Apólice Pública (Ramo 66).” Recurso Especial n.o 1.091.393/SC e o Recurso Especial n.o 1.091.363/SC ao rito previsto para recursos repetitivos.
Contudo, “Destaca-se que a questão pertinente ao Seguro Habitacional regulamentado pela Apólice Pública do Ramo 66 (objeto desta demanda) foi adequadamente enfrentada nas decisões dos mencionados Embargos de Declaração (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC e EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC), DISPONIBILIZADAS NO DJE EM 14/12/2012. ”
Inclusive em 11/06/2014, foram julgados novos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC), contra a referida decisão proferida pelo E. STJ, os quais restaram desacolhidos.
Conclui expondo que: “que, na hipótese concreta dos autos, não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, pois OS IMÓVEIS FORAM FINANCIADOS EM DATA ANTERIOR A 12/1988 E NÃO RESTOU DEMONSTRADO O ESGOTAMENTO DOS PRÊMIOS RECEBIDOS PELA SEGURADORA-LÍDER E, TAMPOUCO, DOS RECURSOS DO FESA, QUE É SUPERAVITÁRIO. ”
Adiante, defende que a medida provisória no. 633/2013 convertida na Lei no. 13.000/14, padece de graves vícios de inconstitucionalidade. Além disso, o E. STJ já manifestou no sentido de que a Lei no. 13.000/14 não afasta o entendimento manifestado nos mencionados precedentes.
Inclusive em recente julgamento a Quarta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ confirmou, mais uma vez, que a Lei no 13.000/14 NÃO trouxe repercussão prática ao entendimento firmado nos Temas 50 e 51. Senão vejamos o julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.168.500/GO (2017/0232549-6).”
Por fim pontua:
“Note-se, portanto, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado A Quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo.
Além disso, foi adotado como fundamento a existência de interesse processual da Caixa Econômica Federal sem que tenha havido qualquer comprovação de efetiva ameaça ao FCVS.
Dessa forma, segundo entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, A HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO AUTORIZA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA INCIDÊNCIA DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, TAMPOUCO, EM INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 150 DO E. STJ.
Nesse diapasão, é possível notar que a CEF não preencheu 2 (dois) dos 3 (três) requisitos, pois a data de celebração dos contratos é anterior a 02/12/1988 e não foi comprovado documentalmente o exaurimento da reserva técnica do FESA e comprometimento do FCSV, razão pela qual o provimento do presente recurso é medida que se impõe. ”
Nestes termos requer a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, provimento ao presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Foi comprovada a tempestividade e a concessão da Justiça Gratuita na 1a Instância.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos Agravantes, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos, principalmente no que tange ao risco de os autos serem remetidos à Justiça Federal, sem a devida confirmação.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator